Tribunal: TJSP
Processo: 1024820-34.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO, COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PRAZO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E EM TRATAMENTO DE SAÚDE – PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTEÇÃO À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO III DA LEI

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANUTENÇÃO DE EX-FUNCIONÁRIO, COMO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR PRAZO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO – BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E EM TRATAMENTO DE SAÚDE – PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTEÇÃO À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA - ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO DO INCISO III DA LEI 9.656/98 - AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.